Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTEDEDESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de ação autônoma e segue rito específico previsto no Código de Processo Civil (art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil).
2. O empresário individual constituído nos termos dos artigos 966 a 968 do Código Civil responde solidária e ilimitadamente com seu patrimônio tendo em vista a inexistência de separação patrimonial, pois os bens da pessoa física e da pessoa jurídica se confundem.
3. In casu, o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se justifica, diante da comunicação do patrimônio do executado avalista do título judicial e de sua empresa individual.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.